Tribunal: STF
Processo: RHC 258308
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Lucas Barbosa Medeiros, em 19.5.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 988.661/PE, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo que, em 2.2.2025, o juízo da Vara Única da comarca de Vertentes/PE, no Processo n. 0000262-71.2025.8.17.4480, converteu a prisão em flagrante do recorrente em preventiva, pela alegada prática dos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (e-doc. 13).



    3. A defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus 
n. 0000335-78.2025.8.17.9480 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, apontando-se como autoridade coatora o juízo de primeira instância. Em 24.2.2025, o Desembargador Marcos Antônio Matos de Carvalho, da Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, indeferiu a liminar (fls. 77-79, e-doc. 14).



    4. Em 14.3.2025, contra a decisão liminar do Desembargador Marcos Antônio Matos de Carvalho, do Tribunal estadual, foi impetrado, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 988.661/PE no Superior Tribunal de Justiça, pedindo-se concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do recorrente, ou, subsidiariamente, substituir a custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (e-doc. 3).



    5. Em 18.3.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a impetração 
(e-doc. 19) e, em 7.5.2025, a Quinta Turma daquele Superior Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 988.661/PE, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. INNDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA 691 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, sob o argumento de que a decisão 
que decretou a prisão preventiva é genérica e não demonstra concretamente a necessidade da segregação cautelar. 



    2. O agravante alega ser primário, possuir residência fixa e atividade lícita, e que não há indícios de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Argumenta ainda que o julgamento monocrático do habeas corpus representou violação ao princípio da colegialidade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu o pedido de liminar no habeas corpus originário revela ilegalidade apta a justificar a mitigação da Súmula 691 do STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão que rejeitou o pleito liminar no Tribunal de origem não revela ilegalidade flagrante que justifique a manifestação antecipada do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. A Súmula 691 do STF impede o conhecimento de habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 45).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “a busca pessoal realizada no Recorrente, que resultou na coleta do material descrito no auto de apreensão, assim como, as supostas irregularidades do veículo, careceu de fundada suspeita (justa causa) de que ele ocultasse consigo qualquer instrumento ou produto do crime, violando assim os artigos 240, § 2º e o 244, ambos do Código de Processo Penal. Tal afirmação é de fácil constatação, pois é possível verificar pelo depoimento dos próprios policiais militares que não havia sequer indícios de que o recorrente estaria praticando crime ou estava em posse de quaisquer objetos ilícitos” (fl. 5, e-doc. 51).



    Assinala que “o simples fato de o Recorrente ter acelerado o carro ao visualizar a guarnição policial não é causa justificante para abordagem policial. Além disso, há de sobrepesar que, o próprio Acusado informou aos policiais que o carro não lhe pertencia, o que evidencia a ausência do pressuposto fundamental para decretação da prisão preventiva, qual seja, o suposto indício suficiente de autoria, motivo este que invalida a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva” (fl. 7, e-doc. 51).



    Assevera que, “considerando todas as informações coletadas no Auto de Prisão em Flagrante, ao revelar latente a nulidade da abordagem por ausência de justa causa, assim como, ausência de certeza de autoria quanto aos delitos previstos no artigo 180 e 311, § 2º, III, do Código Penal, à medida que se impõe é o relaxamento da prisão preventiva” (fl. 9, e-doc. 51).



    Argumenta que “em nenhum momento o Recorrente foi informado pelas autoridades policiais de que poderia permanecer em silêncio” (fl. 11, e-doc. 51).



    Estes os pedidos:



    “1. Considerando estarem preenchidos todos os seus requisitos, conceder a tutela provisória recursal de urgência antecipada para incontinenti relaxar a prisão preventiva do recorrente, expedindo em seu favor o competente alvará de soltura; 



    2. No mérito, reformar totalmente o acórdão recorrido, que não conheceu da impetração, para o fim de, operando-se o respectivo efeito substitutivo, conceder a ordem de habeas corpus formulada na petição inicial do writ, para, imediatamente relaxar a prisão preventiva do recorrente; 



    3. Por fim, expedir o respectivo alvará de soltura em favor do recorrente, a ser encaminhado para o local no qual o recorrente se encontra preso preventivamente” (fl. 14, e-doc. 51).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso ordinário, pedindo o desprovimento (e-doc. 64).



    O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário (e-doc. 69).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. No julgamento liminar do Habeas Corpus n. 988.661/PE, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, assentou que se “constata, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF” (fls. 1-2, e-doc. 19).



    9. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 988.661/PE, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assim fundamentou:



    “Esta Corte Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere pedido de liminar na origem, a não ser em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’



    Na hipótese, restou consignado na decisão que indeferiu o pedido de liminar na origem, verbis:



    ‘In casu, da análise perfunctória da documentação acostada, verifico que os argumentos sustentados pelo impetrante não se afiguram suficientemente lastreados para justificar, num ato de cognição sumária, a concessão da medida excepcional pleiteada, posto que não evidenciam, de plano, o constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Ademais, a aferição do excesso de prazo demanda exame cauteloso das circunstâncias concretas, sob pena de se antecipar julgamento acerca de tema que exige maior aprofundamento. Dessa forma, ante a insuficiência, nesse momento, dos apontamentos realizados pelo impetrante para a concessão da tutela liminar requerida, reputo prudente instruir o presente remédio com a manifestação do Ministério Público nessa instância, após o que não há impedimento para que a presente decisão seja revista. Mediante tais considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada.’



    Entendo que a decisão que rejeitou o pleito liminar não revela ilegalidade apta a justificar a manifestação antecipada deste Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de mitigação da referida Súmula 691 desta Corte” (fls. 2-4, e-doc. 45).



    O exame da tese defensiva neste recurso ordinário em habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal importaria, assim, em dupla supressão de instância.



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim, também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. (...) NULIDADE DE PROVA SUSCITADA E EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA: MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NEM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DE SÃO PAULO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.401-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Dupla Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    2. Ainda do ponto de vista processual, o caso atrai a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 230.911-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.599-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    10. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 
de Pernambuco que ainda não houve julgamento definitivo 
do Habeas Corpus n. 0000335-78.2025.8.17.9480, tendo ocorrido a redistribuição do processo, em 17.3.2025, por competência exclusiva em razão de sucessão.



    O exame do pedido formalizado no Tribunal estadual ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    11. Ademais, pelo que demonstrado nestes autos eletrônicos, pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelo juízo de primeira instância, conclui-se não demonstrada teratologia ou ilegalidade na decretação da prisão preventiva do recorrente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na gravidade das condutas imputadas ao recorrente, “tendo em vista que os crimes praticados pelo imputado protegem bens jurídicos de suma importância, quais sejam, segurança pública e paz social, patrimônio e fé pública. Aliado a isso, observo ainda que conforme depoimentos do efetivo policial, o autuado ‘alegou que o carro não era dele, mas, segundo informações, ele estava utilizando o veículo em Vertentes/PE há algum tempo, distribuindo drogas na região; que Lucas é conhecido do efetivo pela seu envolvimento em alguns crimes, como participação em homicídios na cidade de Vertentes/PE’, o que se verifica nos antecedentes criminais juntados ao ID 194070279, o que justifica a decretação de sua prisão” (fl. 3, e-doc. 13).



    12. Não se comprova, no caso, tenha a constrição da liberdade do recorrente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM E SURGIMENTO DE PROVAS NOVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 255.983-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (...)



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 255.071-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 
CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS 
DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    4. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. (...)



    7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 253.921-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7.5.2025).



    Não se comprovam na espécie vertente ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora